Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-40.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1000062-40.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Partes:

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ - CNPJ: 08.382.761/0001-67 (AGRAVANTE), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE/EXECUTADA – CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO E AÇÃO DE RESCISÃO E CONTRATO AJUIZADA ANTERIORMENTE – PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM O FIM DE SE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra geral prevista no
caput
do art. 919 do Código de Processo Civil é que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Por outro lado, como medida excepcional, é possível a atribuição de efeito suspensivo, desde que presentes cumulativamente os requisitos previstos no § 1º do art. 919 do CPC, quais sejam: a) requerimento do embargante; b) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e c) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, além de preenchidos os requisitos dispostos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, mostra-se pertinente a concessão do efeito suspensivo diante da conexão entre a ação de rescisão contratual e a execução, tendo em vista o perigo de dano dos efeitos da execução de título controvertido, motivos pelos quais deve ser reformada a decisão agravada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que recebeu, sem atribuição de efeito suspensivo, os Embargos à Execução nº 1001318-33.2021.8.11.0050, opostos em desfavor de DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000276-46.2021.8.11.0050.

Em suas razões, a agravante discorre, em síntese, acerca da necessidade da suspensão da execução pelos seguintes motivos: (i) existência de risco de penhora sobre os bens indicados pela agravada, o que lhe causará prejuízos e dano de difícil reparação; (ii) não é devedora do valor total executado, pois restou incontroverso nos autos que não foi entregue pela agravada às 1.378,40 toneladas do óleo bruto de caroço de algodão; (iii) ausência de título líquido, certo e exigível a ser executado, pois no contrato que lastreia a execução não constam as assinaturas de 02 testemunhas; (iv) por estar garantida com caução fidejussória a Ação de Execução nº 1000276-46.2021.8.11.0050; (v) pela existência, já reconhecida pelo Juízo
a quo,
de continência entre as ações de Rescisão Contratual nº 1000090-23.2021.8.11.0050 e de Execução de Título Extrajudicial nº 1000276-46.2021.8.11.0050 e dos Embargos à Execução nº 1001318-33.2021.8.11.0050, a serem julgadas simultaneamente e (vi) enquanto não for decidida a Ação de Rescisão Contratual nº 1000090-23.2021.8.11.0050, na qual questionam a inadimplência do contrato que lastreia o feito executivo e também os Embargos à Execução nº 1001318-33.2021.8.11.0050, não deve ter prosseguimento a Ação de Execução nº 1000276-46.2021.8.11.0050. (Id. 154457170).

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de devedor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão recorrida.

A tutela antecipada recursal foi deferida ao Id. 155665165
, “para determinar a suspensão do processo de Execução nº 1000276-46.2021.8.11.0050 até o julgamento de mérito.”

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
ao Id. 157102752.

A contraminuta aportou no Id. 158465674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADOGADOS ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA OAB/MT 30.394.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de decisão proferida nos autos dos embargos à execução apresentados pela ora agravante, Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Feliz Natal – Cooperfeliz, em face de Dual Duarte Albuquerque Comércio e Indústria Ltda, no qual afirma que a embargada ingressou com a Execução nº 1000276-46.2021.8.11.0050, em seu desfavor por força da inadimplência das cláusulas avençadas nos contratos de compra e venda de óleo bruto de caroço de algodão números 3996/2020 e 4002-4003/2020, se dizente credora do valor total de R$8.650.000,00.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido formulado pela embargante/agravante de atribuição de efeito suspensivo à execução,
“fundamentando que os autos dos processos 1000276-46.2021.8.11.0050 e 100090.23.2021.8.11.0050 conexos a este, fora designada audiência para instrução no dia 17/08/2023 e portanto, não haveria necessidade de suspensão da execução, uma vez que até a realização da audiência de instrução não haveria nenhum ato expropriatório que colocasse em risco o embargante, sendo assim recebidos os embargos e determinado o prosseguimento do feito.”
(Id. 157102752)

Contra esta decisão volta-se a pretensão recursal.

Pois bem.

Entendo que é o caso de ratificar a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada.

Sabe-se que, em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo. É o que dispõe o art. 919 do Código de Processo Civil: “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Todavia, como medida excepcional, o § 1º do mesmo dispositivo legal estabelece que:
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
observados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”. (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o
preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

No caso em debate, vislumbra-se preenchidos os requisitos dispostos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, para o fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Veja que é verossímil a alegação da agravante, pois além de ter sido prestada e aceita caução fidejussória idônea no feito executivo (Id. 154457166), também restou comprovado que houve o ajuizamento anterior à execução, de ação de rescisão contratual, na qual a agravante questiona a inadimplência do contrato que lastreia o presente executivo, tanto que foi determinada pelo juízo a reunião dos processos para julgamento em conjunto com o fim de evitar decisões conflitantes (Id. 154457167 e 154457168).

E não haveria como ser diferente, considerando que a solução a ser dada na ação de rescisão contratual terá reflexo direto na Execução de Título Extrajudicial, sobremodo se o contrato for – de fato – rescindido, situação em que não mais subsistirá a pretensão da demanda executiva, a qual, em última análise, a agravada pretende o cumprimento integral do negócio.

Portanto, mostra-se possível a suspensão da execução promovida pela agravada em face da agravante, também com fulcro no artigo 921, inciso I, do CPC, diante de questão prejudicial a ser julgada na Ação de Rescisão Contratual, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;”

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROPOSTA PELO AGRAVADO. AÇÕES CONEXAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da conexão entre a ação de rescisão contratual e a execução, constata-se que os embargos foram admitidos para discussão com a concessão do efeito suspensivo diante do perigo de dano dos efeitos da execução de título controvertido. Inteligência dos artigos 313, V, a e 921, I, ambos do CPC. 2. Agravo de instrumento desprovido.
(TJAC - RAI: 10013867820228010000 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 27/09/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2022).

“Agravo de instrumento. Embargos à execução. Ação de rescisão contratual e execução de título extrajudicial. Não conhecimento do recurso. Alegação em sede de contrarrazões. Inocorrência. Possibilidade. Conexão. Suspensão da execução e dos embargos até o trânsito em julgado da revisional de contrato. Prejudicialidade externa configurada. Possibilidade da suspensão para se evitar decisões conflitantes. Precedentes desta Corte e do STJ. Decisão reformada. Recurso provido. (...)”
(TJPR - RAI 0017705-63.2018.8.16.0000 - Londrina - 16ª C.Cível - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J.em: 10.10.2018).

E do STJ: AREsp: 2125718 PR 2022/0139058-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 03/08/2022)

Por fim, importa registrar sobre a caução prestada e aceita pelo Juízo
a quo
refere-se a caucionamento diverso daquele apontado como irregular nas contrarrazões pela ora agravada.

Inclusive, tal matéria foi devidamente abordada na decisão de Id. 160075156, que rejeitou os embargos de declaração ofertados pela ora agravada e contra a aludida decisão não houve objeção recursal. Confira-se o teor da referida decisão:

“No caso dos autos, se equivoca a embargante, pois restou comprovado que, depois do julgamento do RAI nº 1009700-68.2021.8.11.0000, foi apresentada na origem nova caução pela interessada (Id. 159113676), a qual foi aceita e considerada inidônea pela Magistrada a quo (Id. 154457166). Ou seja, refere-se a caucionamento diverso.”

Desse modo, além de preenchidos os requisitos dispostos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, mostra-se pertinente a concessão do efeito suspensivo diante da conexão entre a ação de rescisão contratual e a execução, tendo em vista o perigo de dano dos efeitos da execução de título controvertido, motivos pelos quais deve ser reformada a decisão agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de suspender o trâmite da Execução até o julgamento da Ação de Rescisão de Contrato, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, vez que senti pertinência na sustentação oral.

V O T O

EXMO. SR DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral na tribuna, pedi vistas dos autos para melhor avaliar a matéria.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que recebeu, sem atribuição de efeito suspensivo, os Embargos à Execução nº 1001318-33.2021.8.11.0050, opostos em desfavor de
DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000276-46.2021.8.11.0050.

Em suma, a agravante se insurge aduzindo ser necessária a suspensão do feito executivo pelos seguintes motivos: (I) existência de risco de penhora sobre os bens indicados pela agravada, o que lhe causará prejuízos e dano de difícil reparação; (II) não é devedora do valor total executado, pois restou incontroverso nos autos que não foi entregue pela agravada às 1.378,40 toneladas do óleo bruto de caroço de algodão; (III) ausência de título líquido, certo e exigível a ser executado, pois no contrato que lastreia a execução não constam as assinaturas de 02 testemunhas; (IV) por estar garantida com caução fidejussória a Ação de Execução nº 1000276-46.2021.8.11.0050; (V) pela existência, já reconhecida pelo Juízo
a quo,
de continência entre as ações de Rescisão Contratual nº 1000090-23.2021.8.11.0050 e de Execução de Título Extrajudicial nº 1000276-46.2021.8.11.0050 e dos Embargos à Execução nº 1001318-33.2021.8.11.0050, a serem julgadas simultaneamente e (VI) enquanto não for decidida a Ação de Rescisão Contratual nº 1000090-23.2021.8.11.0050, na qual questionam a inadimplência do contrato que lastreia o feito executivo e também os Embargos à Execução nº 1001318-33.2021.8.11.0050, não deve ter prosseguimento a Ação de Execução nº 1000276-46.2021.8.11.0050.

Com tais considerações pugnou pelo recebimento do presente agravo com efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do processo de Execução nº 1000276-46.2021.8.11.0050 até o julgamento final da Ação de Rescisão Contratual nº 1000090-23.2021.8.11.0050 e dos Embargos à Execução nº 1001318-33.2021.8.11.0050 e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da tutela recursal pleiteada.

Houve a concessão da tutela recursal no Id. 155665165, onde o Relator
Des. Dirceu dos Santos
determinou a suspensão do processo de Execução nº 1000276-46.2021.8.11.0050 até o julgamento de mérito do presente recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 157102752).

Em contraminuta (Id. 158465674), a empresa agravada aduz que inexistem os requisitos para concessão do efeito suspensivo, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Feito tal balizamento,
registro que não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator. Explico.

De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Ora, como cediço, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos, restaram demonstrados nos autos, porquanto fora prestada e aceita caução fidejussória idônea no feito executivo, conforme se infere do Id. 154457166, que fora considerada válida pelo juízo de origem (Id. 63348882).

De mais a mais, como bem pontuado pelo nobre Relator, também restou comprovado que houve o ajuizamento anterior à execução de ação de rescisão contratual, na qual a agravante questiona a inadimplência do contrato que lastreia o feito executivo, tanto que foi determinada pelo juízo a reunião dos processos para julgamento em conjunto com o fim de evitar decisões conflitantes, de modo que a suspensão da execução também se mostra devida diante de pendência de questão prejudicial a ser julgada na ação de rescisão contratual em curso.

Assim, resta evidenciada a presença dos requisitos dispostos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil para concessão do efeito suspensivo, sobretudo diante do perigo de dano no prosseguimento da execução lastreada em título controvertido e objeto de ação de rescisão contratual pendente de julgamento.

Assim, diante de todo o exposto,
acompanho
o voto do eminente Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de suspender o trâmite da Execução até o julgamento da ação de rescisão de contrato, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023